Tribunal: TJBA
Processo: 0504947-86.2018.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-07-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n.0504947-86.2018.8.05.0004 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE ALAGOINHAS Advogado(s): APELADO: ISAIAS DOS SANTOS SILVA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO. ABANDONO DE CAUSA (CPC, ART. 485, III). INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS. I. CASO EM EXAME 1 - Embargos de declaração opostos em face de acórdão que negou provimento a recurso de apelação, mantendo a sentença que extinguiu a execução fiscal por abandono de causa, em razão da inércia do Município exequente após intimação pessoal para dar andamento ao feito. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 - A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não se manifestar expressamente sobre a tese de aplicação do art. 40 da Lei de Execuções Fiscais (LEF), que trata da suspensão do feito pela não localização do devedor. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 - A extinção do processo foi fundamentada em causa autônoma e suficiente, qual seja, o abandono da causa pelo exequente (art. 485, III, do CPC), o que prejudica a análise das demais teses recursais, incluindo a referente à suspensão do processo pela não localização do devedor. 4 - O acórdão enfrentou a controvérsia de forma clara, não havendo omissão a ser sanada. A pretensão do embargante configura mero inconformismo e tentativa de rediscussão do mérito, finalidade para a qual não se prestam os embargos de declaração. IV. DISPOSITIVO 5 - Embargos de Declaração rejeitados. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 485, III, e 1.022; Lei nº 6.830/1980, art. 40; Lei nº 11.419/2006, art. 9º, § 1º. Vistos, relatados e discutidos estes autos dos EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no bojo da APELAÇÃO CÍVEL n. 0504947-86.2018.8.05.0004, sendo parte Embargante MUNICÍPIO DE ALAGOINHAS e parte Embargada ISAIAS DOS SANTOS SILVA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, Presidente Andrea Paula Matos Rodrigues de Miranda Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora Procurador(a) de Justiça